Tribunal: TJMT
Processo: 1023456-96.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Golpe via whatsapp. Contratação fraudulenta de empréstimo. Fortuito interno. Falha na segurança bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos materiais e morais configurados. Reforma integral da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, sob fundamento de culpa exclusiva da consumidora. A autora, vítima de fraude praticada mediante engenharia social via WhatsApp, foi induzida à contratação de empréstimo bancário e à realização de transferências eletrônicas em favor de terceiros fraudadores.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fraude bancária decorrente de golpe digital configura hipótese de fortuito interno apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) saber se a conduta da consumidora caracteriza culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iii) saber se são devidos o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos danos materiais suportados; e (iv) saber se a situação vivenciada enseja reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da teoria da culpa in eligendo ao caso concreto revela equívoco jurídico, pois a vítima não escolheu o agente causador do dano, tendo sido induzida a erro mediante sofisticado mecanismo de engenharia social, circunstância incompatível com a imputação de responsabilidade subjetiva à consumidora.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479/STJ, configurando típico fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.
5. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar operações manifestamente atípicas, notadamente diante da realização sucessiva de tentativas de contratação de empréstimo, da liberação de crédito incompatível com o perfil transacional da cliente e da imediata transferência dos valores a terceiros.
6. Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o evento danoso decorre da conjugação entre a atuação fraudulenta de terceiros e a deficiência dos sistemas de segurança da instituição financeira, permanecendo íntegro o nexo causal entre a atividade bancária e os prejuízos experimentados pela consumidora.
7. Reconhecida a ausência de manifestação de vontade livre e consciente da autora, impõe-se a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato fraudulento, ante a ocorrência de vício de consentimento e a vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Os danos materiais decorrentes das transferências fraudulentas estão devidamente comprovados documentalmente, sendo devida a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos.
9. A submissão da consumidora à contratação fraudulenta de empréstimo, acompanhada de cobranças indevidas e risco de negativação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da vítima e da gravidade da falha na prestação do serviço bancário.
10. A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito decorrente do contrato fraudulento, condenando a instituição financeira à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, além de tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.
Tese de julgamento: “1. Fraudes bancárias praticadas mediante engenharia social e contratação irregular de empréstimos configuram hipótese de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479/STJ.
2. A ausência de mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço bancário.
3. A indução da consumidora a erro por terceiros fraudadores não configura culpa exclusiva da vítima quando demonstrada deficiência nos sistemas de segurança da instituição financeira.
4. A contratação fraudulenta de empréstimo bancário enseja declaração de inexistência do débito, restituição dos danos materiais e compensação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14, caput, § 1o e § 3o, II; CC, arts. 104, 138, 171, II, 884 e 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; Súmula no 479/STJ; TJMT, AC no 1008578-40.2023.8.11.0003, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, AC no 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023456-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUZINETE DE OLIVEIRA - CPF: 569.575.211-68 (APELANTE), RUAN PABLO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.776.252-70 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Golpe via whatsapp. Contratação fraudulenta de empréstimo. Fortuito interno. Falha na segurança bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos materiais e morais configurados. Reforma integral da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, sob fundamento de culpa exclusiva da consumidora. A autora, vítima de fraude praticada mediante engenharia social via WhatsApp, foi induzida à contratação de empréstimo bancário e à realização de transferências eletrônicas em favor de terceiros fraudadores.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fraude bancária decorrente de golpe digital configura hipótese de fortuito interno apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(
ii
) saber se a conduta da consumidora caracteriza culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (
iii
) saber se são devidos o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos danos materiais suportados; e (
iv
) saber se a situação vivenciada enseja reparação por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação da teoria da culpa in
eligendo
ao caso
c
oncreto revela equívoco jurídico, pois a vítima não escolheu o agente causador do dano, tendo sido induzida a erro mediante sofisticado mecanismo de engenharia social, circunstância incompatível com a imputação de responsabilidade subjetiva à consumidora.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479/STJ, configurando típico fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

5.
A falha na prestação do serviço ficou evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar operações manifestamente atípicas, notadamente diante da realização sucessiva de tentativas de contratação de empréstimo, da liberação de crédito incompatível com o perfil transacional da cliente e da imediata transferência dos valores a terceiros.

6.
Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o evento danoso decorre da conjugação entre a atuação fraudulenta de terceiros e a deficiência dos sistemas de segurança da instituição financeira, permanecendo íntegro o nexo causal entre a atividade bancária e os prejuízos experimentados pela consumidora.

7. Reconhecida a ausência de manifestação de vontade livre e consciente da autora, impõe-se a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato fraudulento, ante a ocorrência de vício de consentimento e a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. Os danos materiais decorrentes das transferências fraudulentas estão devidamente comprovados documentalmente, sendo devida a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos.

9.
A submissão da consumidora à contratação fraudulenta de empréstimo, acompanhada de cobranças indevidas e risco de negativação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da vítima e da gravidade da falha na prestação do serviço bancário.

10.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito decorrente do contrato fraudulento, condenando a instituição financeira à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, além de tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
“1. Fraudes bancárias praticadas mediante engenharia social e contratação irregular de empréstimos configuram hipótese de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula
no 479/STJ.

2. A ausência de mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar operações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

3. A indução da consumidora a erro por terceiros fraudadores não configura culpa exclusiva da vítima quando demonstrada deficiência nos sistemas de segurança da instituição financeira.

4. A contratação fraudulenta de empréstimo bancário enseja declaração de inexistência do débito, restituição dos danos materiais e compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14, caput, § 1o e § 3o, II; CC,
arts
. 104, 138, 171, II, 884 e 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.197.929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; Súmula no 479/STJ; TJMT, AC no 1008578-40.2023.8.11.0003, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, AC no 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUZINETE DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz
Antonio

Sari
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.

A
apelante, mulher de 57 anos, viúva, trabalhadora doméstica, com limitado conhecimento de operações bancárias digitais, recebeu ligação via WhatsApp, cujo interlocutor, de forma ardilosa, informou-lhe que havia sido contemplada com prêmio de R$ 50.000,00 no denominado "Pix do Milhão".

Induzida a erro, a apelante foi orientada a realizar simulações de empréstimos mediante acesso a links enviados pelo fraudador, procedimento que se repetiu por quatro vezes consecutivas.

Em 01/08/2025
, foi contratado em seu nome o empréstimo pessoal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com total a pagar de R$ 28.479,75 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em 48 parcelas de R$ 593,70, cujos recursos foram imediatamente transferidos a terceiros fraudadores.

Adicionalmente, foram realizadas transferências fraudulentas de R$ 388,00 para a empresa LPX Gestão de Negócios Ltda e R$ 129,00 para Recreio Jogos Ltda, totalizando danos materiais de R$ 539,99.

No dia seguinte, 02/08/2025, a apelante registrou o Boletim de Ocorrência no 2025.245181
(ID.

355372421
)
e acionou o setor de segurança da apelada, que iniciou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito, informando que as contas receptoras não possuíam saldo disponível.

A sentença recorrida
julgou improcedentes todos os pedidos, aplicando a teoria da
culpa in
eligendo
e reconhecendo culpa exclusiva da autora, sob o fundamento de que "a parte autora, sem tomar qualquer cautela, possibilitou a fraude".

Revogou, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese: (i) erro manifesto na aplicação da teoria da
culpa in
eligendo
; (
ii
) violação à Súmula 479/STJ; (
iii
) configuração de fortuito interno; (
iv
) inaplicabilidade da excludente de culpa exclusiva da vítima; (v) existência de danos materiais comprovados; (vi) configuração de danos morais
in
re

ipsa
; (
vii
) existência de precedente específico deste Tribunal (AC 1008578-40.2023.8.11.0003) em caso idêntico com reforma de sentença de improcedência.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, bem como a ausência de danos morais indenizáveis.

Os autos foram distribuídos a esta Câmara em 23/03/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. ADMISSIBILIDADE

R
ecurso
tempestivo
,
a
apelante é beneficiária da justiça gratuita, devidamente deferida nos autos, estando isenta do preparo recursal, conforme certidão de fls. (ID 357564884).

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Erro Manifesto da Sentença: Inaplicabilidade da Teoria da
Culpa In
Eligendo

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na aplicação da teoria da
culpa in
eligendo
, conceituando-a como "a responsabilidade de alguém por ato ilícito praticado por terceiro que foi escolhido de forma negligente ou inadequada".

Com a devida vênia ao MM. Juízo
a quo
, a aplicação desse instituto ao caso concreto revela
equívoco jurídico manifesto
.

A
culpa in
eligendo
pressupõe uma relação de escolha entre o responsável e o agente causador do dano — como ocorre na responsabilidade do empregador pelos atos do empregado mal selecionado, ou do comitente pelos atos do preposto. No caso dos autos, a apelante
não escolheu
o fraudador.

Ela foi
vítima
de crime de estelionato, praticado por terceiro que a induziu a erro mediante sofisticada engenharia social.

A aplicação da teoria da culpa
in
eligendo
ao caso concreto revela inadequação técnica, pois pressupõe relação de escolha ou seleção do agente causador do dano, circunstância inexistente na hipótese de fraude bancária perpetrada por terceiro desconhecido.

Trata-se de inversão lógica e jurídica incompatível com o ordenamento consumerista e com os princípios constitucionais de proteção à dignidade humana.

O instituto jurídico aplicável ao caso é a
responsabilidade civil objetiva
prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinada com a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que trata especificamente de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.2. Da Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira e da Súmula 479/STJ

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, editada com base no julgamento do REsp 1.197.929/PR (recurso repetitivo), estabelece de forma cristalina:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O precedente que originou a súmula menciona expressamente como exemplo o "recebimento de empréstimos mediante fraude" — situação
absolutamente idêntica
ao caso dos autos.

A responsabilidade prevista no art. 14 do CDC é
objetiva
, prescindindo de comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal. Todos esses elementos estão plenamente configurados:

a) Defeito no serviço:
O art. 14, §1o, do CDC define o serviço defeituoso como aquele que "não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar". No caso concreto, o sistema da apelada:

Permitiu
quatro tentativas consecutivas
de contratação de empréstimo sem acionar qualquer mecanismo de bloqueio ou alerta — comportamento que constitui indicador clássico de fraude em sistemas de segurança bancária;

Liberou empréstimo de
R$ 10.000,00
para cliente que jamais havia movimentado valores próximos a essa quantia, sem qualquer análise de perfil transacional;

Permitiu a
transferência imediata
dos valores para contas de terceiros, sem período de carência, confirmação por canal adicional ou qualquer outra medida de segurança;

Não enviou
nenhum alerta eficaz
capaz de impedir a consumação da fraude.

b) Dano:
Comprovado documentalmente — empréstimo fraudulento de R$ 28.479,75 e transferências indevidas de R$ 539,99.

c) Nexo causal:
Direto e inequívoco entre a falha de segurança do sistema da apelada e os danos sofridos pela apelante.

2.3. Do Fortuito Interno e da Inaplicabilidade da Excludente de Culpa Exclusiva da Vítima

A apelada sustenta, e a sentença acolheu, a tese de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade (art. 14, §3o, II, CDC).

Tal argumentação não prospera.

A doutrina e a jurisprudência distinguem duas espécies de caso fortuito:

Fortuito externo:
evento totalmente estranho à atividade do fornecedor, imprevisível e inevitável, que rompe o nexo causal;

Fortuito interno:
evento inerente ao risco da atividade do fornecedor, previsível no contexto empresarial, que
não rompe
o nexo causal.

No presente caso, a fraude configura
típica hipótese de fortuito interno
, pelos seguintes fundamentos:

1.
Fraudes bancárias digitais são
risco inerente
à atividade de instituições financeiras que operam pela internet. A própria apelada reconhece, em sua contestação, que "são 2,8 mil tentativas de fraude por minuto" — o que demonstra a
previsibilidade
desses eventos.

2.
A fraude era
evitável
mediante implementação de mecanismos adequados de segurança. A apelada dispunha de todos os meios técnicos para impedir o golpe — análise de perfil transacional, limitação de tentativas consecutivas, período de carência para transferências, confirmação por múltiplos canais — mas falhou em utilizá-los adequadamente.

3.
A apelada aufere
lucros
com a atividade bancária digital, devendo suportar os riscos dela decorrentes, nos termos do princípio do risco-proveito (art. 927, parágrafo único, CC).

Para que se configure a excludente de
culpa exclusiva da vítima
, seria necessário que a conduta desta fosse a
única
causa do dano, rompendo completamente o nexo causal com a atividade do fornecedor.

Isso não ocorreu. A fraude só foi possível porque o sistema da apelada
permitiu
a realização de operações manifestamente atípicas, falhando em detectá-las e bloqueá-las.

A apelante foi vítima de crime, induzida a erro mediante ardil sofisticado. Sua conduta não pode ser equiparada a negligência ou imprudência, mas sim a
erro provocado por terceiro fraudador
, que explorou não apenas sua vulnerabilidade pessoal, mas principalmente as falhas estruturais do sistema bancário da apelada.

2.4. Do Precedente Específico deste Tribunal em Caso Idêntico

Este Egrégio Tribunal, por sua
Segunda Câmara de Direito Privado
, já enfrentou situação absolutamente idêntica à dos presentes autos, reformando sentença de improcedência:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO."(TJ-MT – AC 1008578-40.2023.8.11.0003, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024)

A identidade entre o precedente e o caso dos autos é absoluta: golpe por telefone/WhatsApp, contratação irregular de empréstimo bancário, transferências a favorecidos desconhecidos, operações atípicas, fraude reconhecida pelo banco, sentença de improcedência.

O precedente estabeleceu tese jurídica clara: aplicação da Súmula 479/STJ, reconhecimento do fortuito interno, afastamento da culpa exclusiva da vítima, responsabilidade objetiva da instituição financeira, dever de reparação dos danos materiais e morais, e reforma da sentença de improcedência.

2.5. Da Declaração de Inexistência do Débito

Reconhecida a fraude e a responsabilidade objetiva da apelada, impõe-se a declaração de inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo pessoal.

Embora formalmente realizada a contratação, verifica-se que a manifestação de vontade da apelante foi obtida mediante induzimento fraudulento perpetrado por terceiro, em contexto de sofisticada engenharia social, circunstância que afasta a higidez do consentimento e impede a exigibilidade da obrigação.

A contratação somente se concretizou em razão da falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar e impedir operações manifestamente atípicas, em desacordo com o dever de proteção e segurança inerente à atividade financeira.

Além disso, restou incontroverso que a apelante não obteve qualquer proveito econômico da operação, uma vez que os valores foram imediatamente transferidos a terceiros fraudadores.

Nesse contexto, compelir a consumidora ao pagamento de dívida originada em operação fraudulenta, viabilizada por falha de segurança da própria instituição financeira, configuraria enriquecimento sem causa da fornecedora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Declara-se, portanto, a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo-se a inexigibilidade das parcelas dele decorrentes.

2.6. Dos Danos Materiais

Os danos materiais sofridos pela apelante estão
devidamente comprovados
nos autos:

R$ 388,00 transferidos para LPX Gestão de Negócios Ltda (lançados no cartão de crédito, com encargos totalizando R$ 410,99);

R$ 129,00 transferidos para Recreio Jogos Ltda.

Total: R$ 539,99
(quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

As transferências fraudulentas foram realizadas no mesmo contexto da contratação do empréstimo, fazendo parte do mesmo esquema criminoso.

O nexo causal é direto e inequívoco. A própria apelada admitiu a ocorrência das transferências e acionou o MED para tentativa de devolução, confirmando o reconhecimento da irregularidade das operações.

Nos termos do art. 927 do Código Civil e do art. 6o, VI, do CDC, que asseguram ao consumidor a reparação plena dos danos materiais comprovadamente suportados, a apelada deve ser condenada à
restituição integral
de R$ 539,99, corrigido monetariamente desde o desembolso (01/08/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2.7. Dos Danos Morais

Os danos morais sofridos pela apelante são
evidentes e inquestionáveis
, configurando hipótese de dano
in
re

ipsa
, que independe de prova específica do abalo psicológico.

A apelante:

Foi
vítima de crime
de estelionato;

Perdeu quantia substancial para sua condição financeira (trabalhadora doméstica, viúva, 57 anos);

Está sendo cobrada por
dívida que jamais contraiu
conscientemente;

Passou por angústia, stress e sofrimento decorrentes da situação;

Teve sua
dignidade violada
ao ser tratada como devedora inadimplente de empréstimo fraudulento.

A situação vivenciada pela apelante viola frontalmente o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1o, III) e o direito à indenização por dano moral (CF, art. 5o, V e X).

Este Tribunal já reconheceu a configuração de danos morais em casos idênticos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração."(TJ-MT – AC 10001318820228110006, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022)

Quanto ao quantum indenizatório
, a fixação deve observar o caráter dúplice da reparação:
compensatório
(restabelecer o equilíbrio psíquico da vítima) e
pedagógico
(desestimular condutas negligentes pelo ofensor)
, c
onsiderando: (a) a gravidade da conduta — fraude seguida de cobrança indevida; (b) a extensão do dano — prejuízo de R$ 28.479,75 + R$ 539,99; (c) a condição de extrema vulnerabilidade da apelante — mulher de 57 anos, viúva, trabalhadora doméstica, com limitado conhecimento digital; (d) a capacidade econômica da apelada — instituição financeira de grande porte; (e) a jurisprudência deste Tribunal em casos similares; e (f) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$
5
.000,00
(
cinco
mil
reais), valor que se mostra adequado para cumprir as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento ilícito.

O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (01/08/2025), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de fraude bancária, conforme Súmula 54/STJ
.

2.8. Da Tutela de Urgência

A tutela de urgência deferida em primeira instância (ID 207371239), que suspendeu a cobrança do contrato fraudulento e impediu a negativação da apelante, foi revogada pela sentença de improcedência.

Com a reforma do julgado,
restabelece-se
a tutela de urgência, tornando-a definitiva, determinando-se:

a) A
suspensão definitiva
de toda e qualquer cobrança relacionada ao empréstimo fraudulento;

b) A
abstenção definitiva
de inclusão do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito (SPC, Serasa e congêneres) em razão do referido contrato;

c) A
cessação imediata
de qualquer ato de cobrança, protesto, execução ou medida congênere relacionada ao contrato fraudulento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

em caso de descumprimento após intimação
.

2.9. Da Sucumbência

Reformada integralmente a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais.

Assim, a apelada deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Considerando os critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR

INTEGRALMENTE
a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a)

DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
referente ao contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 28.479,75 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), reconhecendo a inexigibilidade de
todas as 48 parcelas daí decorrentes e afastando qualquer obrigação da apelante em relação a este contrato;

b)

CONDENO
a apelada NU PAGAMENTOS S.A. à
restituição integral dos danos materiais
no valor de
R$ 539,99
(quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (01/08/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

CONDENO
a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data deste arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (01/08/2025);

d)

TORNO DEFINITIVA
a tutela de urgência, determinando: (i) a suspensão definitiva de toda cobrança relacionada ao contrato fraudulento; (
ii
) a abstenção de inclusão do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito em razão do referido contrato; e (
iii
) a cessação de qualquer ato de cobrança, protesto ou execução relacionado ao contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00;

e)

CONDENO
a apelada ao pagamento das
custas processuais
de ambas as instâncias e dos
honorários advocatícios
, fixados em
15%

sobre o valor atualizado da condenação e do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
;

f)

REVOGO
a condenação da apelante em custas e honorários imposta pela sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026